Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718861-91.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP EMBARGADO: SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as Embargadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Boston Scientific do Brasil Ltda. (Id. 26852435) e Santé Produtos Hospitalares Ltda - EPP (Id. 26832698). Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora